Tribunal: TJDFT
Processo: 0735234-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATÍVEL COM O PROCESSO DE EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. INCABÍVEL. FORMULAÇÃO DE QUESITOS. DIREITO DAS PARTES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A liquidação da sentença deverá dar-se por arbitramento, uma vez que se trata de condenação ilíquida, a qual necessita da realização de perícia contábil para apreciar o valor devido à agravante, e inexistem fatos novos pendentes de apreciação.
2. Tratando-se de dívida solidária, é facultado ao credor propor a ação em relação a apenas um dos devedores, em observância ao disposto no art. 275 do CPC.
3. Havendo solidariedade entre a União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil, se a ação de liquidação de sentença for ajuizada em desfavor apenas do Banco do Brasil, a competência para análise do feito será da Justiça Estadual, conforme Súmula 508 do STF.
4. O instituto processual do chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, conforme prevê o artigo 131 do CPC. Com efeito, não se pode utilizar de tal argumento jurídico para incluir ente federativo e deslocar a competência para a justiça federal, em clara violação ao direito do credor de escolher contra o qual devedor proporá a execução.
5. Determinada a realização de perícia, na liquidação por arbitramento, aplicam-se as normas da regra pericial previstas no ordenamento legal, prevendo o art. 465 do CPC que a apresentação de quesitos constitui pretensão legítima das partes que não podem ser impedidas de fazê-la, sob pena de configuração de cerceamento de defesa. Ao juiz cabe apenas indeferir os quesitos impertinentes, nos termos do art. 470, inciso I, do CPC.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.